Tribunal: TJDFT
Processo: 0750514-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750514-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDO ALVES DA CRUZ IMPETRANTE: DIVINO ROSA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Divino Rosa de Souza, em favor de Valdo Alves da Cruz, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia que indeferiu pedido de adiamento da sessão plenária nos autos da ação penal n.o 0713205-27.2021.8.07.0009. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, caput (vítima Jonas Hilal de Queiroz) e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (vítima Igor do Prado Gomes), todos do Código Penal. Foi designada sessão de julgamento para o dia 20/11/2023, mas, diante pedido do Ministério Público e anuência da Defesa, a sessão foi redesignada para o dia 27/11/2023, às 9h30. A Defesa requereu a suspensão da sessão plenária do dia 27/11/2023, sob o argumento de que a testemunha André Conceição Lobato não foi encontrada para ser intimada da sessão de julgamento, tendo o pedido sido indeferido em 24/11/2023. Contra esta decisão, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender que a produção de prova é imprescindível à defesa do acusado, tendo em vista que a testemunha participou ativamente na atividade criminosa que resultou na morte de Jonas. Pede a “concessão da ordem liminar determinando a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Samambaia do dia 27/11/2023 as 9:30, acima aludida, até apreciação do mérito do presente writ, inaudita altera pars, como forma de prevenir prejuízo irreparável ao Paciente. Espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecido e deferido, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima, o Paciente [...]” (ID 53833764 - Pág. 11). O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 53834484). A douta autoridade impetrada apresentou informações (ID 53942261), nas quais noticiou que a sessão plenária se realizou no dia 27/11/2023 e que, consoante ata da sessão de julgamento, "consultadas a respeito, as partes dispensaram a oitiva das testemunhas faltantes, dando prosseguimento ao presente julgamento". Informou, ainda, que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio em relação à vítima Jonas e absolvido da imputação de tentativa de homicídio quanto à vítima Igor. Destacou que o Ministério Público não recorreu da sentença, mas a Defesa interpôs recurso de apelação. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, em face da perda do objeto, e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 54432474). É o relatório. Tendo em vista que o pedido do presente habeas corpus consistia em suspender a sessão de julgamento e diante da informação prestada pela autoridade impetrada no sentido de que a sessão plenária se realizou, observa-se a perda superveniente do interesse de agir. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador